Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS MÉDICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente a Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença.
3. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.